Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-29.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais, proposta por consumidor que alegou ter sido induzido a erro ao contratar consórcio sob promessa de contemplação imediata.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir se houve propaganda enganosa e vício de consentimento na contratação firmada entre o apelante e as empresas apeladas, o que justificaria a rescisão contratual com devolução imediata e integral dos valores pagos, bem como eventual condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Embora o autor/apelante tenha reproduzido tese constante em sua petição inicial, verifica-se que houve impugnação aos fundamentos da r. decisão naquilo que entendia pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi, o que possibilitou, inclusive, a apresentação de contrarrazões. Preliminar de não conhecimento afastada.
4. O autor/apelante assinou proposta de adesão a grupo de consórcio, na qual declarou estar ciente de que as formas de contemplação seriam por sorteio ou por lance, e que poderia ocorrer até o término do grupo, conforme cláusula contratual. Ademais, constava no contrato advertência, de forma clara e com destaque, de que não haveria garantia de data de contemplação, permitindo ao consorciado sua imediata e fácil compreensão.
5. Não é razoável acolher a alegação da parte autora de que agiu induzida a erro, em vício de consentimento, pois estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.
6. A clareza do contrato de consórcio, com menção expressa à modalidade pactuada e às regras de contemplação, afasta a alegação de propaganda enganosa ou vício de consentimento, não sendo possível anular negócio jurídico validamente celebrado.
7. O autor/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a promessa de contemplação imediata, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado, na forma do art. 373, inc. I, do CPC.
8. A restituição dos valores pagos pelo consorciado excluído deve observar os termos da Lei no 11.795/2008 e as cláusulas contratuais, não sendo cabível a devolução imediata ou em dobro.
9. Ausente a presença de ato ilícito, não restou evidenciada a presença dos requisitos para configuração da responsabilidade civil capaz de gerar o direito à indenização por violação aos atributos imateriais.
IV. Dispositivo
10. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.